Tribunal: TJMT
Processo: 0011762-74.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011762-74.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AXLY OLIVEIRA QUEIROZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DA PENA APLICADA E DIREITO AO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIDO REGIME SEMIABERTO OU ABERTO E SUBSTITUÍDA A PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - HABITUALIDADE DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA OU PERTENCIMENTO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO REVELADA - DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - PRIMARIEDADE, NÃO ENVOLVIMENTO EM FATOS CRIMINOSOS PRETÉRITOS E OCUPAÇÃO LÍCITA - QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA - 2,674KG (DOIS QUILOS, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO GRAMAS) - NÃO JUSTIFICA, EM SI, O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - UTILIZAÇÃO COMO CRITÉRIO PARA ESCOLHA DA FRAÇÃO DA REDUTORA
- RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE

- PATAMAR DE
1/6 (UM SEXTO) - JULGADOS DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT -
DETRAÇÃO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DA PENA REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
PLEITO

PREJUDICADO -
REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO -
PENA IMPOSTA [SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS] E QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA [APROXIMADAMENTE 2,6KG] - ORIENTAÇÃO DO STJ -
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO C- ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARESTO DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO.

O apelante é primário, sem registro de envolvimento em fatos criminais pretéritos e não
revelada habitualidade na traficância ou pertencimento a associação criminosa, de modo que a quantidade de maconha apreendida - 2,674kg (dois quilos, seiscentos e setenta e quatro gramas) - não justifica, em si, o afastamento da causa de diminuição de pena
(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR), a justificar a redução da pena no patamar de
1/6 (um sexto), em virtude da quantidade da apreensão de 2,674kg (dois quilos, seiscentos e setenta e quatro gramas) de maconha (STJ, AgRg no HC no 459.436; STJ, AgRg no HC no 420.499/SP; STJ, HC no 422.093/SP).

Se o Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
esse pleito [detração] mostra-se prejudicado (TJMT, Ap no 58015/2018).

A
pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] e a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 2,6kg] justificam o regime inicial do semiaberto (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011762-74.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): AXLY OLIVEIRA QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por AXLY OLIVEIRA QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 519631), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
“caput”
da Lei n. 11.343/06 - (ID

24192516).

O apelante sustenta que: 1)

faria jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por ser primário, não integrar organização criminosa e se dedicar a atividades criminosas; 2) a sanção corporal poderia ser substituída por restritivas de direitos; 3) deveria ser detraído o período de prisão preventiva da pena aplicada; 4) possui direito ao regime inicial diverso do fechado em razão da pena imposta, das circunstâncias judicias favoráveis e da primariedade.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime semiaberto ou aberto e substituída a pena por restritivas de direitos (ID 24194487).

Incidentalmente,

pede para recorrer em liberdade.

Prequestiona o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, art. 33 do CP, art. 7o, art. 1o e art. 2o do Decreto no 678/1992.

A 23a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 24194493).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas, no 11.343/06), - 1) Aplicação da causa e diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei de Drogas. - Impossibilidade - quantidade expressiva de drogas (2.674 kg) - indica dedicação à prática delitiva - não preenche os requisitos de forma cumulativa. - 2) Regime prisional menos gravoso - impossibilidade, princípio da individualização da pena. Motivação idônea para imposição de regime mais gravoso. Gravidade concreta demonstrada. - 3) Substituição da Pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade diante do quantum de pena aplicada. 4) Possibilidade de recorrer em liberdade. Não cabimento. Precedentes STJ - 5) Detração penal. Nos moldes do art. 386, § 2o, do CPP. Possibilidade. Parecer
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 31707990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 15 de março de 2018, por volta das 20h, na residência particular localizada na Rua 04, n° 17, no Bairro Jardim dos Ipês, nesta capital, o denunciado Axly Oliveira Queiroz trazia consigo 06 (seis) tabletes de maconha, com massa de 2,674 kg (dois quilogramas e seiscentos e setenta e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo de constatação preliminar no 0560/2018, fls.17/20-IP e laudo definitivo no 3.14.2018.41878-01, fls. 36/38-IP).

De acordo com o que foi apurado, na mencionada data, investigadores de polícia civil realizavam diligências em razão do recebimento de denúncia anônima a respeito da comercialização de drogas na quitinete situada a Rua 04, do Bairro Jardim dos Ipês. Os informes detalhavam que a entrega dos entorpecentes seria realizada por um indivíduo magro, de pele negra, o qual possivelmente estaria utilizando uma motocicleta, cor preta. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura da ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Axly Oliveira Queiroz como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID

24190473)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, caput) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (fl. 20/21) e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar (fls. 23/25) e toxicológico definitivo (fls. 41/43), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado AXLY OLIVEIRA QUEIROZ, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, ‘caput’ da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado AXLY OLIVEIRA QUEIROZ, [...] pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, ‘caput’ da Lei n. 11.343/06. [...]

Primeira fase:[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de maconha apreendida nestes autos (2.674 kg) somente na 3a fase da dosimetria, por vislumbrar como fundamento idôneo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas.[...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Verifico que o condenado confessou o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena-base no seu mínimo legal. [...]

Por esta razão, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas de sua dedicação à atividade criminosa evidenciada pela simples apreensão de expressiva quantidade de droga (2.674 kg - maconha), de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado. [...]

Por essa razão e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de denunciado AXLY OLIVEIRA QUEIROZ, [...] pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, ‘caput’ da Lei n. 11.343/06, no patamar de 05 (Cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2o, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, e ainda, o disposto no Enunciado n.o 47, da Turma de Câmaras Reunidas (Incidente n.o 101532/2015), FIXO o regime prisional de início em FECHADO [...].”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - ID 24192516)

Pois bem.

Os investigadores de Polícia Zanill Ferreira Gomes e Robson Renato Szczepanski, que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, não revelaram

habitualidade do apelante na traficância ou pertencimento a associação criminosa (ID 24190477/ID 24190479 - Relatório de Mídias/ID 24194496).

O

apelante é primário, não registra envolvimento em fatos criminosos pretéritos e informou que trabalha como entregador (ID 24190480), com renda mensal aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo sido preso em flagrante quando chegava à sua residência, em uma motocicleta, carregando uma caixa térmica nas costas, a evidenciar o exercício de ocupação lícita
.

A quantidade de maconha apreendida - 2,674kg (dois quilos, seiscentos e setenta e quatro gramas) - não justifica, em si, o afastamento da causa de diminuição de pena, embora possa ser utilizada como critério para escolha da fração da redutora
(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017), a justificar a redução da pena no patamar de
1/6 (um sexto), em virtude da quantidade apreendida - 2,674kg (dois quilos, seiscentos e setenta e quatro gramas) de maconha (STJ, AgRg no HC no 459.436 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 18.10.2018; AgRg no HC no 420.499/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.2.2018; HC no 422.093/SP - Relator: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 5.4.2018).

Em caso análogo neste

e. Tribunal,

decidiu:

“A quantidade de droga - 3kg de maconha - considerada apenas da terceira fase da dosimetria penal, demonstra a reprovabilidade concreta da conduta e impede a escolha da fração máxima redutora do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, demonstrando ser justa a diminuição menor - fração em 1 / 6 [...].”
(AP N.U 0012133-95.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 26.7.2019)

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que se refere à detração, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, infere-se que o Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva para fins de fixação do regime inicial semiaberto, razão pela qual
esse pleito mostra-se prejudicado (TJMT, Ap no 58015/2018 - Primeira Câmara Criminal - 25.9.2018).

Em relação ao regime,
a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] e a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 2,6kg] justificam o inicial do semiaberto (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC - Relator:

Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.4.2018).

Por seu turno, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018).

No tocante ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a
s penas do apelante 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020